Tribunal: TJMT
Processo: 1006768-15.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006768-15.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO - CPF: 044.244.941-01 (ADVOGADO), ELZA SIQUEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 328.049.621-72 (IMPETRANTE), ALEX VIEIRA PASSOS - CPF: 629.435.371-87 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - CPF: 010.183.001-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU A ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR E, NO MÉRITO, À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - DENEGAÇÃO DO ATO DE REGISTRO DE APOSENTADORIA – POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA –
ACOLHIDA
–
AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA –
REQUISITOS PARA ESTABILIDADE EXCEPCIONAL AUSENTES – ARTIGO 19 ADCT –
ORDEM DENEGADA.

O polo passivo do mandado de segurança deve ser ocupado pela autoridade coatora, conceituada pela lei como aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática (art. 6º, §3º, da Lei 12.016/2009). Portanto, considerando que a negativa de registro do ato de aposentadoria é competência tão somente do Tribunal de Contas (art. 71, III, CF/88), entendo ser incabível o
writ
constitucional em face da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que, o ato alegadamente ilegal fora praticado por órgão distinto.

O instituto de decadência não se aplica em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017).

Preconiza o art. 19 do ADCT que os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

Em que pese estar a Impetrante em exercício na data de promulgação da Constituição de 1988, deixou de atender a um requisito, qual seja: estar em exercício há pelo menos 5 (cinco) anos contínuos no cargo/função pública para o qual fora contratada, uma vez que, conforme preceitua o §2º do artigo mencionado,
não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do
caput
deste artigo, exceto se se tratar de servidor.

Ordem Denegada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se
Mandado de Segurança, impetrado por
Elza Siqueira do Nascimento
contra ato do
Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Contas/MT
e do
Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa/MT
, consubstanciado na denegação do registro da aposentadoria da Impetrante, sob o fundamento de que sua estabilização ocorreu de maneira ilegal, suspendendo, por consequência, o pagamento da sua aposentadoria.

Sustenta a Impetrante que, conta com 75 (setenta e cinco) anos e laborou junto à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso durante toda a sua vida funcional, uma vez que, foi admitida em 1/6/1979 e, por contar com mais de 5 (cinco) anos no serviço público, foi declarada estável pela Casa Legislativa, com fundamento no artigo 19 do ADCT, por meio do
Ato nº 309/1994
.

Com o preenchimento dos requisitos, assevera que foi aposentada em
14/12/2004
, passando a receber proventos integrais (Ato nº 126/2004).

Por se tratar de ato complexo, o Tribunal de Contas instaurou o processo nº 5766-5/2005 que, iniciado em 2005, somente no ano de 2018, foi proferida decisão (acórdão nº 127/2018) denegatória do registro ao Ato nº 126/04 de aposentadoria, com determinação ao Presidente da Assembleia Legislativa, no sentido da cessação do pagamento tido como ilegal, dos proventos de aposentadoria da Impetrante.

Argumenta que, a denegação do registro, por parte do Tribunal de Contas, ocorreu somente 13 (treze) anos após a concessão da aposentadoria pela Assembleia Legislativa e que, apesar de vigorar no direito brasileiro a autotutela administrativa (Súmula 473 do STF), esta deveria ter sido exercida somente após prévio procedimento administrativo, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa, por tratar-se de ato que suprime direitos.

Aduz que, o poder da Administração de anular seus próprios atos eivados de nulidade não é absoluto, encontrando limite temporal no princípio da segurança jurídica. Neste aspecto, com base no art. 54 da Lei 9.784/99, afirma que o prazo para a Administração anular os atos que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5(cinco) anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé, iniciando o computo do prazo da percepção do primeiro pagamento (§1º). Portanto, o fato da denegação do registro pelo Tribunal de Contas ter ocorrido somente após 13(treze) anos da data de sua aposentadoria contraria a previsão legal e viola a segurança jurídica.

Por essas razões, requer a concessão da segurança, para, que, seja anulado o acórdão proferido pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso e declarado e concedido o registro definitivo de sua aposentadoria, tornando perfeito o ato de aposentadoria nº 126/2004, com a consequente manutenção dos proventos integrais a que tem direito, e de sua filiação do RPPS.

O
writ
veio instruído com documentos eletrônicos.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme ID n. 2523834.

Os Impetrados prestaram informações (ID n. 260974 e 2338418).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela
concessão da ordem
(ID n. 2304994).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 18 de junho de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020